Tribunal: TJES
Processo: 5001045-15.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001045-15.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: ELIETE BELINK

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Eliete Belink, considerando o pagamento do débito tributário após a citação. O apelante alega que a sentença deixou de condenar a executada ao pagamento de honorários advocatícios, requerendo a reforma da decisão para que sejam fixados honorários de 10% sobre o valor da dívida, conforme o artigo 827 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, uma vez efetuado o pagamento do débito tributário após a citação da devedora, cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente público, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configurado o pagamento da dívida ativa após a citação, a responsabilidade da devedora em arcar com os honorários advocatícios é mantida, em respeito ao princípio da causalidade, já que o inadimplemento original deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

O artigo 85 do CPC, combinado com o princípio da causalidade, impõe a condenação da parte que deu causa ao processo, especialmente em execuções fiscais onde a citação antecede o pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento do débito tributário após a citação na execução fiscal não exclui a condenação da executada em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §3º, I, e §4º, III; 827.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp nº 2.271.119/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 29/02/2024; STJ, AgInt-REsp nº 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 31/08/2023.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001045-15.2020.8.08.0014

APELANTE
: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADA
: ELIETE BELINK

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, nos autos da
execução fiscal
ajuizada contra
ELIETE BELINK
, que julgou extinta a execução fiscal com base no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, considerando cumprida a obrigação principal por meio do pagamento.

Em suas razões, o recorrente alega (ID nº 8980980) que a sentença deixou de incluir a condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, contrariando o princípio da causalidade e a jurisprudência.

Sustenta que, com a citação da recorrida em 14 de janeiro de 2022 e o pagamento da dívida em 11 de agosto de 2022, configurou-se a triangulação processual. Assim, defende que ela deve arcar com os honorários advocatícios no percentual de 10%, conforme o art. 827 do CPC, já que não foi comprovada a quitação dessa rubrica nos autos.

Muito bem. Inicialmente, calha frisar que o caso em exame trata de uma execução fiscal promovida pelo Município de Colatina contra a recorrida Eliete Belink, buscando a cobrança de um crédito tributário de IPTU, totalizando R$ 1.831,05 (um mil oitocentos e trinta e um reais e cinco centavos).

O ente municipal obteve o pagamento do débito tributário por parte da recorrida, o que levou ao pedido de extinção do processo com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil (CPC), dado o cumprimento da obrigação.

Ocorre que, na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou extinta a execução, determinando a suspensão de leilões e penhoras e a liberação de depositários, com a condenação da executada nas custas finais e restituição das despesas com o oficial de justiça. Contudo, a sentença não condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios, alegando que estes já teriam sido quitados.

No caso, a apelada foi devidamente citada em momento anterior à efetivação do pagamento extrajudicial do débito (ID nº 8980956), daí porque se mostra perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ora, a teor do que disposto no artigo 312 do Código de Processo Civil, tendo ocorrido a citação válida da parte executada, ora apelada, os efeitos da ação podem ser quanto a ela produzidos, haja vista que passa a integrar a relação processual.

Assim, em atenção aos princípios da sucumbência e da causalidade, entendo que deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das

custas e honorários advocatícios, estes que devem ser fixados em estes que devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o, I c/c §4o, III do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ente municipal para o fim de reformar a sentença e condenar a parte apelada em custas e honorários advocatícios, equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 02.12.2024

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.